Tribunal: TJBA
Processo: 8006403-76.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006403-76.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: OI S.A.

Advogado(s):SAMUEL AZULAY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPULSIONAR O FEITO, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DA PENA DE EXTINÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA CONFIGURADA. TEMA 314 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso em face de sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida contra OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O apelante busca a reforma da decisão para dar prosseguimento ao feito executivo, sustentando o equívoco na decretação da extinção, notadamente a suposta ausência de intimação pessoal válida com advertência da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, verificando se a intimação eletrônica da Fazenda Pública para impulsionar o feito – contendo advertência expressa da penalidade – é válida como intimação pessoal e se, uma vez configurada a inércia, é cabível a extinção de ofício do processo, nos termos do Tema 314 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da Fazenda Pública exequente, após regular intimação pessoal para impulsionar o feito em execução fiscal não embargada, configura abandono de causa, permitindo a extinção do processo de ofício, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 314. No caso concreto, o Município apelante foi devidamente intimado por meio eletrônico para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob expressa pena de extinção, e permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, caracterizando o abandono. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 183, §1º, do CPC e 9º da Lei nº 11.419/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, nos termos dos arts. 183, §1º, e 270 do CPC, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, cumprindo o requisito do art. 485, §1º, do CPC.

2. Configura-se o abandono da causa, autorizando a extinção do processo de ofício nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, após ser devidamente intimada pessoalmente (por meio eletrônico) para impulsionar o feito sob expressa advertência da pena de extinção, permanece inerte.

3. Em execução fiscal não embargada, a inércia da Fazenda Pública nessas condições autoriza a extinção do processo de ofício, conforme entendimento consolidado no Tema 314 do STJ.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 183, §1º; 270; 485, III, §1º. Lei nº 11.419/2006, art. 9º.

Jurisprudência Relevante Citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.120.097/SP (Tema 314).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8006403-76.2019.8.05.0191, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelada, OI S/A (sucessora da TELEMAR NORTE LESTE S/A),
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA